Tribunal: TJMT
Processo: 0075401-61.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO:
EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS

Número do Protocolo: 75401/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos de direito declinados pela parte, bastando que enfrente os necessários ao seu convencimento.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO:
EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Município de Várzea Grande, contra acordão proferido que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo inalterado o resultado do recurso de apelação bem como a sentença que extinguiu o feito executivo por abandono da causa.
Em suas razões, a embargante sustenta omissão na decisão, afirmando que não foram analisadas as provas colacionadas na petição do recurso, quanto a ausência de sua intimação pessoal para em 48 horas suprir a falta, e, só após caracterizar o abandono da causa.
Por esse motivo, requer o acolhimento dos embargos, imprimindo-lhes efeitos infringentes e por consequência provendo o recurso de apelação, determinando o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 114-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, a Embargante pretende suprir suposta omissão quanto a análise do argumento de que não houve intimação pessoal para suprir a falta de manifestação, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC.
Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
In casu, a ação de execução fiscal foi protocolada em 31/03/2010. Em janeiro de 2011 foi ordenada a citação da parte executada, contudo a Carta de Citação retornou sem o seu efetivo cumprimento (o destinatário encontrava-se ausente).
Verifica-se que, em 20/03/2012, foi determinado o cumprimento integral do despacho inaugural, para tanto, intimando-se a exequente a depositar a diligência do Oficial de Justiça referente à penhora, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção (fl. 15).
Em 24/09/2014, foi certificada a remessa dos autos a exequente para efetuar o depósito da diligência (fl. 20).
Em 14/04/2015, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação do exequente, que permaneceu com carga dos autos no período de 05/12/2014 a 23/01/2015 (fl. 21), ou seja, teve ciência do despacho para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça de fl. 15.
Por essa razão, desde setembro de 2014 aguardava-se providência da Fazenda Pública Municipal no sentido de depositar a diligência do meirinho para penhorar os bens do devedor e somente em 19/02/2016, sobreveio a sentença.
Desse modo, não obstante a alegação da embargante de ausência de “animus” de abandono, não é o que se extrai do caderno processual, diante da carga dos autos realizada em mais de uma oportunidade pela Fazenda Pública e mesmo assim o feito retornou sem manifestação e ficou por dois anos paralisado até a prolação da sentença que extinguiu o feito executório.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - REDATOR DESIGNADO